Tribunal: STF
Processo: ARE 1465026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO QUITADO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “Ação de Repetição de Indébito. Precatório Judicial — Alegado excesso no depósito efetuado pelo DEPRE em razão de não observância da Lei nº 11.960/09. Sentença que julgou improcedente o pedido. Acerto do decisum. Precatório integralmente quitado e decisão acobertada pelo manto da coisa Julgada. Precedentes desta Corte. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula nº 17 do STF” (fl. 8, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a violação ao princípio da isonomia ocorreria pela não aplicação da correção e juros da caderneta de poupança determinados pelo artigo 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.960/2009, e pelo artigo 100, § 12, da CF/88, em clara afronta ao artigo 5º, caput, da CF/88, o que justifica o deferimento, conhecimento e provimento do presente recurso para destravamento do recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 32).



    Pede “o processamento e julgamento regular do recurso extraordinário interposto, cujo provimento também se espera para reformar o v. acórdão” (fl. 10, e-doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. Limitou-se a negar provimento à apelação contra a sentença de primeiro grau, pela qual julgada extinta a execução, ao fundamento de quitação integral do débito, nestes termos:



    “A expedição do respectivo ofício requisitório foi requerida em 25/09/2001 (fls. 37) e o pagamento realizado somente em 30/11/2011(fls. 36), ou seja, passados quase dez anos. Nesta ação de repetição de indébito, alega o DAESP excesso no valor depositado em razão da inobservância da Lei 11.960/09 e, consequentemente, pleiteia o pagamento de R$ 11.908,57. Ocorre que, à época do trânsito em julgado, e da inclusão do requerimento de expedição do ofício requisitório, a legislação supra citada sequer havia sido editada. Há, portanto, coisa julgada material, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação ao art. 5% XXXVI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica. (…) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, do NCPC, EXTINGO a ação sem resolução de mérito. Por força da sucumbência, condeno o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do NCPC” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Ao manter o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “É inconteste o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, Processo TRT nº 013880/1997, certificado em 31 de julho de 1998, tanto que foi determinada a expedição do questionado precatório, com o efetivo depósito da quantia pelo DEPRE após liquidação do acórdão. Assim, é o caso de se observar a regra exposta no artigo 50, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que fixa que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. Ora, não há que se relativizar a decisão, sob pena de afronta à estabilidade das relações e segurança jurídica. (…) Deste modo, é de rigor a manutenção da respeitável sentença em seus exatos termos” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.448.855, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.8.2023, e no ARE n. 1.455.809, de minha relatoria, DJe 27.10.2023.



    7. Na espécie, não se há cogitar de aplicação da Súmula Vinculante n. 17, pois a tese do enunciado, no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009), não guarda similitude com o caso concreto. Inviável a incidência desse enunciado no precatório integralmente pago antes da edição da súmula.



    Tem-se, em trecho do voto do Ministro Luiz Fux, Relator, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.760 pela Primeira Turma: 



    “Ademais, não prospera a alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 62/2009” (DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora